Tribunal: TJPA
Processo: 0800353-83.2021.8.14.0073
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800353-83.2021.8.14.0073

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A., BANCO PAN S.A., BANCO FICSA S/A., BANCO BMG SA

APELADO: DORILHA PEDROSO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0800353-83.2021.8.14.0073

APELANTE:
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A., BANCO PAN S.A., BANCO FICSA S/A., BANCO BMG SA

Advogado do(a) APELANTE: ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO - BA29442-A

Advogado do(a) APELANTE: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE23255-A

Advogado do(a) APELANTE: FELICIANO LYRA MOURA - PA19086-A

Advogado do(a) APELANTE: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS5871-A

APELADO:
DORILHA PEDROSO

Advogado do(a) APELADO: FRANCISCO GONCALVES OLIVEIRA - PA26453-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. ÔNUS DA PROVA. CONTRATOS COMPROVADOS. VALORES DEPOSITADOS. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO EM RELAÇÃO A TRÊS BANCOS. MANUTENÇÃO PARCIAL EM RELAÇÃO AO BANCO C6 CONSIGNADO S/A. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por Banco Itaú Consignado S/A, Banco BMG S/A, Banco Pan S/A e Banco C6 Consignado S/A contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por Dorilha Pedroso, em razão de descontos em seu benefício previdenciário decorrentes de empréstimos consignados supostamente não contratados. A sentença determinou a restituição simples dos valores por três bancos, declarou a inexistência da dívida em relação ao Banco BMG, condenou solidariamente todos os réus ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 e fixou custas e honorários em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: verificar a existência de cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide; definir se houve contratação válida dos empréstimos consignados impugnados; analisar a ocorrência de danos morais e a possibilidade de restituição dos valores cobrados indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando os autos contêm prova documental suficiente para a formação do convencimento do juízo, conforme art. 355, I, do CPC e jurisprudência do STJ.

Os bancos Itaú Consignado S/A, Banco BMG S/A e Banco Pan S/A comprovaram a regular contratação por meio da apresentação de contratos assinados, documentos pessoais da autora e comprovantes de depósito dos valores em sua conta bancária.

A autora não produziu prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito, como extratos bancários que infirmassem o recebimento dos valores ou demonstrassem a inexistência das contratações, ônus que lhe incumbia conforme o art. 373, I, do CPC.

A inversão do ônus da prova não exime o consumidor de apresentar provas que estejam sob sua posse exclusiva, tampouco autoriza a quebra do sigilo bancário por parte dos réus, sem ordem judicial.

O Banco C6 Consignado S/A, por sua vez, não juntou aos autos os contratos de empréstimo nem comprovou a transferência de valores à autora, descumprindo o ônus da prova que lhe foi atribuído.

Em relação ao Banco C6, mantêm-se a declaração de inexistência do débito e a condenação à restituição dos valores indevidamente descontados, ante a ausência de comprovação da relação jurídica.

A repetição do indébito é devida nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, sempre que a cobrança indevida decorrer de conduta contrária à boa-fé objetiva, prescindindo de demonstração de má-fé, conforme entendimento consolidado pelo STJ (EAREsp 676608/RS).

A responsabilidade civil por defeito na prestação de serviço é objetiva, e a ocorrência de desconto indevido diretamente sobre proventos previdenciários configura abalo moral indenizável.

O valor fixado a título de dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. No caso, justifica-se a redução do valor de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00, exclusivamente em relação ao Banco C6 Consignado S/A, único cuja conduta foi considerada ilícita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos dos réus Banco Itaú Consignado S/A, Banco BMG S/A e Banco Pan S/A conhecidos e providos para julgar improcedentes os pedidos da autora em relação a tais instituições.

Recurso do Banco C6 Consignado S/A conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento
:

O julgamento antecipado da lide é válido quando os autos contêm elementos probatórios suficientes, dispensando a produção de outras provas.

A apresentação de contratos assinados, documentos pessoais e comprovantes de depósito é suficiente para comprovar a regularidade da contratação de empréstimos consignados.

Cabe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, mesmo em caso de inversão do ônus da prova, quando os documentos estão sob sua posse exclusiva.

A ausência de comprovação da contratação legitima a declaração de inexistência do débito e a condenação à restituição de valores e indenização por danos morais.

A restituição em dobro do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, independe da demonstração de má-fé, sendo suficiente a conduta contrária à boa-fé objetiva.

O dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário é presumido, mas o valor da indenização deve observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, 14, 42, parágrafo único; CPC, arts. 355, I, e 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020; STJ, AgInt no AREsp 1833031/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 20.09.2021; TJPA, Ap. Cív. nº 4763215, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 16.03.2021; TJ-RS, AC nº 70083610261, Rel. Des. Nelson José Gonzaga, j. 22.05.2020; TJ-RJ, APL nº 0103286-88.2020.8.19.0001, Rel. Des. Rogério de Oliveira Souza, j. 04.02.2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar provimento

aos Recursos

e conhecer e dar parcial provimento a um recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amílcar Roberto Bezerra Guimarães.

AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
Banco Itaú Consignado S/A, Banco BMG S/A, Banco Pan S/A. e Banco C6 consignado S/A
, inconformados com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única Rurópolis que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Indenização ajuizada por DORILHA PEDROSO,
ora apelada, julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial.

Aduziu a autora, ora apelada, na peça inicial (ID 19673384), que,
ao tentar realizar uma compra a prazo, descobriu descontos relativos a empréstimos consignados realizados em seu nome por várias instituições financeiras. Sustentou que jamais realizou os referidos empréstimos. Aduz, assim, que foi vítima de fraude bancária.

Ao final, requereu a declaração de inexistência do débito e a condenação do demandado em repetição de indébito na forma dobrada dos valores indevidamente descontados e danos morais no importe de R$ 11.000,00.

Os réus, ora apelantes, apresentaram contestação em petição de ID 19673515 / ID 19673520 / ID 19673543 / ID 19673580 alegando, preliminarmente, a prescrição da pretensão da autora. No mérito, sustentam que os descontos objeto da demanda são legítimos, tendo em vista a regular pactuação do contrato de empréstimo consignado. Afirmam que não há que se falar em dano moral por não terem praticado ato ilícito. Aduzem não caber a declaração de inexistência dos valores e muito menos a repetição do indébito. Juntaram contratos dos empréstimos indicados e documentos constitutivos.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 19673625) que julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial nos seguintes termos: “
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente demanda, extinguindo o processo com resolução do mérito, com base no inciso I do art. 487 do CPC, no sentido de: 1. CONDENO o requerido ITAU CONSIGNADO, a restituir à autora, de forma simples, da quantia que foi descontada do benefício previdenciário da Requerente, em relação aos contratos de CCB nº 585269497 e CCB nº 587969482 , a ser apurada em fase de liquidação, acrescido de juros legais, no percentual de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC-IBGE, que fluem da data de cada desconto. 2. CONDENO o requerido BANCO PAN S/A a restituir à autora, de forma simples, a quantia que foi descontada do benefício previdenciário da Requerente, em relação aos contratos de nº 320821634-5, a ser apurada em fase de liquidação, acrescido de juros legais, no percentual de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC-IBGE, que fluem da data de cada desconto. 3. CONDENO o requerido BANCO C6 CONSIGNADO S/A a restituir à autora, de forma simples, a quantia que foi descontada do benefício previdenciário da Requerente, em relação aos contratos de nº 010016927304, a ser apurada em fase de liquidação, acrescido de juros legais, no percentual de 1% ao mês e c orreção monetária pelo INPC-IBGE, que fluem da data de cada desconto. 4. DECLARO a quitação do débito da Requerente: perante o Requerido: BANCO BMG S.A, pelo que, DETERMINO o cancelamento da relação jurídica contratual firmada entre as partes sob os números do cartão de crédito nº. 5259.2221.0087.9110 e 5259.2220.9836.8118, referente ao termo de adesão a cartão de crédito consignado Banco BMG e autorização para desconto em folha de pagamento nº. ADE 460002853 e ADE 46003450, inscritos nos benefícios da autora, referentes aos contratos nº 12337247 e nº 12337226. 5 – CONDENO os requeridos, solidariamente, ao pagamento de indenização à autora, a título de danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC-IBGE, além de juros legais, no percentual de 1% ao mês, a partir da data da prolação da sentença, conforme Súmula 362 do STJ. 6 –DETERMINAR a compensação dos valores depositado na conta bancária da autora em relação ao valor da condenação. 7 – Condeno as requeridas em custa processuais e em honorários que fixo em 10% sobre o valor total da condenação. Com o trânsito em julgado arquive
”.

Inconformado, o réu Itaú Consignado S/A interpôs o recurso de apelação. Em suas razões recursais (ID 19673627), alega, preliminarmente, cerceamento de defesa. No mérito, r
eafirma os termos da peça de defesa e
sustenta que a sentença merece reforma
, aduzindo, em síntese, que a apelada pactuou livremente o contrato de empréstimo e que as formalidades foram devidamente cumpridas.

O Banco C6 Consignado S/A interpôs embargos de declaração (ID 19673630), os quais foram rejeitados, nos termos da decisão de ID 19673651.

O Banco BMG S/A também interpôs recurso de apelação (ID 19673633). Em síntese, aduz que não cometeu ato ilícito e que o contrato foi livremente pactuado entre as partes, não havendo que se falar em qualquer irregularidade. Assim, pugna pela reforma da sentença e improcedência do pedido.

Após, o Banco Pan S/A interpôs recurso de apelação (ID 19673639) no qual sustenta, em resumo, que houve contratação regular do contrato de empréstimo, sendo depositado o valor na conta da apelada. Dessa forma, requere a improcedência do pedido autoral.

Contrarrazões da parte apelada em petição de ID 1963649. Em suma, rechaçou os argumentos dos apelantes e pugnou pela manutenção da sentença.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

Os presentes recursos são cabíveis, visto que foram apresentados tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmados por advogados legalmente habilitados nos autos. Preparo devidamente recolhido.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DO CERCEAMENTO DE DEFESA

Inicialmente, a parte recorrente Banco Itaú Consignado S/A alega cerceamento ao direito de defesa por não lhe ter sido oportunizada uma ampla produção de provas, o que, a seu entender, não lhe fora permitido pelo juízo a quo com o julgamento antecipado da lide.

Não assiste razão ao apelante.

Compulsando os autos, entendo correto o entendimento firmado pelo Juízo de 1ª instância no sentido de que o processo já reunia elementos probatórios suficientes ao julgamento da lide.

Em função de tais fatos, o juízo
a quo
entendeu pela desnecessária produção de perícia, no que entendo ter agido corretamente, visto que se trata de questão meramente de direito, não sendo necessária a realização de perícia.

Dessa forma, entendo que as questões apresentadas pelo apelante podem ser aferidas sem a realização outras provas, estando, portanto, o magistrado apto a conhecer diretamente do pedido, nos termos do art. 355, I, do CPC.

Neste sentido, colaciono julgados do STJ que ratificam a inexistência de cerceamento de defesa quando houver elementos probatórios suficientes à demanda:

E M E N T A PROCESSO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Entendendo o MM. Juiz que as provas dos autos eram suficientes ao seu convencimento, achou por bem indeferir a realização de nova perícia e o fez em conformidade com a legislação em vigor, bem como, com a jurisprudência consolidada, razão pela qual inocorreu o alegado cerceamento de defesa. Cabe destacar que a prova produzida foi suficientemente elucidativa, não merecendo qualquer complementação ou reparos a fim de reabrir questionamentos, os quais foram oportunizados e realizados em consonância com os princípios do contraditório e da ampla defesa. 2. Apelação desprovida. (TRF-3 - ApCiv: 51214253020184039999 SP, Relator: Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR, Data de Julgamento: 06/08/2019, 10ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 13/08/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. CONTRATOS BANCÁRIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE ENTENDERAM SER SUFICIENTE À RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA A PROVA DOCUMENTAL JÁ ACOSTADA. REVISÃO. SUMÚLA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 13/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal nos termos da Súmula 13 do STJ. 2. O magistrado, com base no livre convencimento motivado, pode indeferir a produção de provas que julgar impertinentes, irrelevantes ou protelatórias para o regular andamento do processo, hipótese em que não se verifica a ocorrência de cerceamento de defesa. 3. As instâncias ordinárias concluíram que a prova documental acostada aos autos é suficiente para proporcionar ao julgador os elementos necessários à análise da contratação dos empréstimos questionados, sendo desnecessária a prova pericial requerida. 4. Para se desconstituir a afirmação das instâncias ordinárias, de que há outros elementos dos autos que permitem a análise e solução da controvérsia sem a realização da perícia grafotécnica, seria necessário novo exame do acervo probatório, o que se revela defeso no âmbito de recurso especial ante o óbice da Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1833031 SP 2021/0031731-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 20/09/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2021)

Nos termos da fundamentação acima, não havendo qualquer nulidade na sentença ora recorrida, rejeito a alegação de cerceamento de defesa.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A
quaestio juris
arguida perante esta Instância Revisora consiste
em avaliar se o juízo de piso agiu corretamente ao julgar procedente o pedido autoral.

Neste instante, analisarei os recursos interpostos pelos Banco Itaú Consignado S/A, Banco BMG S/A e Banco Pan S/A.

Adianto que entendo que assiste razão aos apelantes. Explico.

Na exordial
, a parte autora, ora apelada, suscitou a invalidade dos empréstimos impugnados, aduzindo desconhecer a origem da contratação. Por outro lado, os bancos apelantes, em suas defesas, apresentaram
os contratos firmados entre as partes devidamente assinado, acompanhado por cópias dos documentos pessoais da recorrida.

Ora, é evidente que não houve fraude bancária. Os empréstimos foras feitos regularmente pela autora da ação.

As instituições financeiras
apresentaram os contratos assinados pela apelante com a devida identificação do seu cliente
, conforme se verifica nos documentos juntados em suas peças de defesa. Além disso,
consta o comprovante de transferência de valores para conta da recorrida
.

O certo é que a apelada firmou os contratos de empréstimo. Esse fato é incontroverso.

Entretanto, o consumidor, somente após receber os valores e decorridos, em alguns casos,
quase cinco anos após o início dos descontos
, pleiteou a declaração de inexistência de débito e indenização por ter sido supostamente enganado. Há, no mínimo, enriquecimento sem causa da parte se o pedido for julgado procedente.

Em casos semelhantes, o E. TJPA já se pronunciou:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA. recurso conhecido e provido à unanimidade. 1. Preliminar de intempestividade do recurso. Considerando que o apelante não foi regularmente intimado da sentença, tendo voluntariamente interposto Recurso de Apelação, inviável o reconhecimento da intempestividade. Preliminar rejeitada. 2. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. 3.
Caso concreto, no qual, em que pese a inversão do ônus da prova procedida em primeira instância, o banco apelante se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do empréstimo, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento, impondo-se a reforma da sentença. 4. Recurso conhecido e provido, reformando integralmente a sentença para julgar improcedente os pedidos deduzidos na inicial. Inversão do ônus sucumbenciais, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da apelada ser beneficiária da Justiça Gratuita
(Acórdão 4763215, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-16, Publicado em 2021-03-23)

Repisa-se que a parte autora/apelada ajuizou a ação decorrido
cinco anos após a realização do empréstimo
, tendo ocorrido, inclusive, a quitação do referido contrato, o que gera certa estranheza quanto à inexistência da negociação indicada. Considerando os valores descontados desde a realização do empréstimo, estes corresponderiam a montante considerável do benefício da parte autora, quantia significativa para restar despercebida por tanto tempo, ainda mais considerando o montante que a apelada recebe a título de aposentadoria e a quantidade de empréstimos firmados.

Em relação à alegação apresentada pela recorrida, entendo indevida. Quanto à comprovação dos valores recebidos, poderia a apelada, a fim de provar o alegado, ter juntado extrato da conta bancária comprovando que não recebeu os valores indicados, porém se manteve inerte.

Além disso, as provas relativas à conta do consumidor são de fácil e exclusivo acesso do correntista, de maneira que pode ser facilmente consultado o extrato junto ao caixa eletrônico, pelo aplicativo bancário ou mesmo diretamente no banco, não havendo justificativas plausíveis para não apresentação dos documentos exigidos a fim de comprovar que não recebeu os valores contratados. Esses são os fatos constitutivos de seu direito, que devem ser comprovados na exordial.

O contrário não pode ser dito acerca da produção da prova pelos bancos apelantes. A mera inversão do ônus da prova não autoriza o réu a fornecer o extrato da conta do cliente, pois, se acaso fizesse, incorreria na quebra do sigilo bancário da parte autora. Para que o réu apresentasse o documento, seria necessária uma ordem expressa do juízo neste sentido.

Outrossim, no presente caso nem teria como as instituições financeiras fornecerem o extrato bancário da recorrida, visto que a conta a qual os valores foram transferidos é de outro banco que não integra a lide.

Lembro que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. A inversão do ônus da prova deferida pelo juízo de piso não exime a parte de produzir prova do alegado.

Neste sentido, junto o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO. ANOTAÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO CONFORME A REGRA GERAL ( CPC, 373 I E II). RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇO QUE NÃO EXIME O CONSUMIDOR DE PRODUZIR PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. ANÁLISE DA ANOTAÇÃO ANTERIOR PREJUDICADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS QUE DEVE SER MANTIDA. Tese autoral de não contratação do serviço. Pleito de exclusão de anotação em cadastro restritivo de crédito, declaração de inexistência da relação contratual e inexigibilidade da dívida, bem como reparação do dano moral. Distribuição do ônus probatório conforme a regra geral prevista nos incisos I e II do artigo 373 do CPC. Responsabilidade objetiva do prestador de serviço que não exime o consumidor de produzir prova do direito alegado. Serviços prestados referentes a duas linhas em 2015. Informação de anotação em cadastro restritivo de crédito que incumbe ao banco de dados, o qual não integrou a relação processual. Dano moral não configurado, prejudicada a análise da anotação anterior em cadastro restritivo impugnada mediante ação judicial. Manutenção da sentença de improcedência. Incidência de honorários recursais, ressalvada a exigibilidade pela gratuidade de justiça deferida à parte. Conhecimento e desprovimento do recurso.

(TJ-RJ - APL: 01032868820208190001, Relator: Des(a). ROGÉRIO DE OLIVEIRA SOUZA, Data de Julgamento: 04/02/2021, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/02/2021)

Os réus, ora apelantes, conseguiram demonstrar, através dos documentos acostados à contestação e aos recursos, que as negociações foram, de fato, realizadas, não merecendo prosperar a pretensão da recorrida e a alegação de fraude.

Neste sentido, junto os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NÃO COMPROVADA. Versão do demandante de fraude quanto à contratação de empréstimo com o demandado, que não restou amparada pela prova dos autos. Independentemente da inversão do ônus da prova deferida no trâmite da ação, uma vez juntado o contrato, firmado pelo requerido, cumpria ao requerente, e não ao requerido, demonstrar a propalada fraude na negociação. Não feita essa prova, a improcedência da ação era mesmo de rigor. Quem, alega e nada prova, não pode ser vitorioso em juízo. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.

(TJ-RS - AC: 70083610261 RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Data de Julgamento: 22/05/2020, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 21/09/2020)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONTRATO DE REFINANCIAMENTO. REGULARIDADE CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. NÃO COMPROVADA. RECEBIMENTO DO VALOR CONTRATADO. LISURA DA AVENÇA. NÃO AFASTADA. ÔNUS DO AUTOR. ART. 333, I, CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito e indenizatória. 1.1. No apelo interposto, o autor pede a reforma da sentença alegando ter sido vítima de fraude, argumentando que não solicitou refinanciamento de empréstimo, tampouco assinou contrato para obtenção de crédito, sofrendo descontos indevidos. 2. Nada obstante as alegações do apelante, o qual nega a formalização de contrato de obtenção e refinanciamento de empréstimo junto ao apelado, o que se verifica dos autos é que o requerido apresentou documentação suficiente para afastar qualquer indicativo de fraude capaz de macular a avença firmada entre as partes. 2.1. No caso, em resposta a ofício emitido pelo juízo, a própria instituição financeira na qual o autor mantém conta corrente confirma o depósito do valor líquido indicado no contrato entabulado entre as partes, tendo sido colacionado ao feito pelo apelado a cópia da identidade do autor e respectivo comprovante de residência atualizado, apresentados por ocasião da formalização da avença. 3. Nesse descortino, constata-se que o autor não se desincumbiu do ônus da prova quanto à demonstração dos fatos constitutivos do seu direito (art. 333, I, CPC), ou seja, não trouxe indícios de que fora vítima de fraude com a utilização de seus dados, devendo ser mantida a sentença que considerou regular o contrato firmado entre as partes e julgou improcedente os pedidos formulados na inicial. 4. Recurso não provido.

(TJ-DF 07025769320188070010 DF 0702576-93.2018.8.07.0010, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 22/07/2020, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 24/07/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, compreendo que merece ser reformada a sentença de mérito objurgada, dando provimento aos recursos interpostos pelos réus
Banco Itaú Consignado S/A, Banco BMG S/A e Banco Pan S/A.

DA APELAÇÃO DO BANCO C6 CONSIGNADO S/A

No tocante ao recurso interposto pelo Banco C6 Consignado S/A, entendo que não merece provimento.

Ao contrário dos demais recorrentes, que, conforme acima exposto, trouxeram os contratos e os devidos comprovantes de transferência de valores à conta da recorrida, o presente apelante não trouxe documento de contratação que comprovasse o alegado.

Assim,
da detida análise dos autos, verifica-se que o banco apelante não juntou aos autos os contratos objetos do litígio, de maneira que não se desincumbiu de seu ônus de provar a existência do contrato e a validade do negócio jurídico. Ressalto que cabia ao banco a produção da prova em razão da inversão do ônus de prova aplicado pelo juízo de piso.

Em sua peça de defesa, assim como na peça recursal, o apelante trouxe apenas espelho de sistema interno e resultado de reclamação realizada pela apelada, porém não trouxe documento essencial para que restasse comprovada a realização do empréstimo, qual seja o contrato entabulado, e devidamente assinado, entre as partes.

Logo, de imediato, verifica-se que não restou comprovada, nos autos, a contratação do serviço pela apelada nem tampouco a utilização deles de modo a justificar as cobranças realizadas.

Isto posto, irreparável a decisão de 1º grau que declarou a inexistência da relação jurídica e, por via de consequência, dos débitos dela decorrentes.

Mantenho a sentença guerreada neste ponto.

DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO

No tocante à condenação ao ressarcimento dos valores indevidamente descontados, entendo que a sentença não deve ser reformada.

A inexistência do débito fora declarada em razão da clara fraude bancária e ante a ausência de apresentação de contrato válido, razão pela qual tem-se que os descontos na conta do apelado foram realizados de forma indevida.

O CDC assim preconiza:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Nota-se que o juízo de piso agiu corretamente ao condenar a parte à repetição do indébito, eis que tal condenação é consequência lógica da declaração da nulidade/inexistência do contrato.

Em verdade, o banco apelante deveria ter agido com o cuidado necessário no momento da contratação do empréstimo, entretanto fora negligente e, portanto, violando a boa-fé objetiva.

Sobre a repetição do indébito, importante asseverar que recentemente o STJ modificou seu entendimento ao afirmar ser dispensada a comprovação da má-fé para que a repetição se dê na forma dobrada:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC)

independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
.” (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020). (Destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. CARÁTER INTEGRATIVO. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DÉBITO. QUITAÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL. COBRANÇA. ABUSIVIDADE. INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. 1. Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cuja correção importe alterar a conclusão do julgado. 2.
A jurisprudência firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, sendo cabível quando a cobrança indevida revelar conduta contrária à boa-fé objetiva
. 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos. (EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021) (Destaquei)

Acrescento que o banco apelante, quando verificou e confirmou a fraude, deveria ter imediatamente providenciado a correção de seu erro. Entretanto, ao invés disso, prosseguiu na tentativa de cobrar do apelado valores que já sabia serem indevidos.

Deste modo, também neste ponto não merece reforma a sentença de 1º grau.

DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

Inicialmente, salienta-se a submissão do caso às regras do direito consumerista, pelo qual responde a empresa, na qualidade de prestadora de serviços, de forma objetiva pelos danos causados ao consumidor (art. 14 do CDC), independentemente da perquirição da existência de sua culpa.

Dispõe o art. 14, do CDC:

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - O modo de seu fornecimento;

II - O resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - A época em que foi fornecido.

§ 2º. O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3º. O Fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I. Que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II. A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Como se vê, a lei atribuiu expressamente a responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços e assim, para que haja o dever de indenizar, basta que se revele o defeito na prestação do serviço; o dano e o nexo de causalidade entre eles, independentemente da existência de culpa.

A lei previu apenas duas hipóteses em que é afastada a responsabilização do fornecedor: a prova da inexistência do defeito e a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, além da concorrente.

Ressalta-se que o mencionado artigo deixou claro que o ônus da prova de qualquer das circunstâncias supra, capazes de elidir a responsabilidade civil, é do fornecedor.

Por seu turno, no que se refere ao dano moral, pode-se concluir que restou devidamente configurado, e isso em razão do débito indevido descontado diretamente dos vencimentos da parte apelada.

O ato por si só causa o dano e coloca o consumidor em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter de forma amigável a questão, enfim, o abalo moral é imensurável.

Importante lembrar que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Daí o dever de indenizar.

No que se refere ao
quantum
, deve-se ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais.

A maior dificuldade do dano moral é precisamente o fato de não encontrar
correspondência
no critério valorativo patrimonial. Ou seja, como a repercussão do dano não ocorreu no plano material o estorvo de mensurá-lo em moeda é enorme e o
arbitrium boni viri
do Juiz deve se revelar adequado para estabelecê-la em valor não tão grande que se converta em fonte de enriquecimento e nem tão pequeno que se torne inexpressivo. Alguns juristas entendem a reparação é exclusivamente compensatória enquanto outros, com os quais me alio, entendem que a condenação é também punitiva.

O principal objetivo da condenação então é compensar e punir, porém dentro de um critério que deve ser razoável e proporcional, a fim de evitar exageros e o dano se transforme em enriquecimento injustificável e indevido.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, as providências adotadas para amenizar ou reparar o dano, bem como os prejuízos morais alegados pela vítima.

Como já dito, a responsabilidade pelo fato do serviço ou do produto é objetiva e recai sobre a prestadora, nos termos dos preceitos do CDC, respondendo ela, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeito ou falha na prestação dos serviços.

Por fim, lembro que a inércia quanto a solução do problema agrava a situação e gera o dano moral.

Dessa forma, avaliando o constrangimento sofrido pela parte, tenho que a condenação, a título de dano moral, imposta pelo juízo de piso, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), é
desproporcional ao dano sofrido e não se mostra razoável, além de que em desconformidade com a jurisprudência desta 2ª Turma
.

Isto posto, entendo que deve ser reformada a sentença de mérito, a fim de melhor se adequar ao caso concreto, de maneira que reduzo o valor
compensatório arbitrado na origem de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER

E

DAR PROVIMENTO

ÀS APELAÇÕES INTERPOSTAS pelos réus
Banco Itaú Consignado S/A, Banco BMG S/A e Banco Pan S/A.
, reformando a sentença guerreada para julgar improcedente o pedido da parte autora/apelada, nos termos da fundamentação. Em razão da improcedência do pedido autoral, condeno a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Porém, em razão da gratuidade concedida à apelada, ficará suspensa por cinco anos a exigibilidade do ônus decorrentes da sucumbência (Art. 98, § 3º, do CPC).

Em relação ao recurso interposto pelo réu Banco C6 Consignado S/A, voto no sentido de
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO apenas para minorar o dano moral à importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
mantendo incólume os demais termos da sentença guerreada.

Advirto as partes, com base no
art. 6º do CPC,
que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a se ater aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no
art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 18/12/2025